Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720390-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724165-32.2022.8.07.0001. A parte agravante peticionou no ID 72098928 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estiolo. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 18:58:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador